Tribunal: TJPA
Processo: 0812595-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812595-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812595-60.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800195-67.2025.8.14.0144

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO - OAB PA 20.149

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão, no quintal da residência de seu genitor, de 119 porções de maconha e 37 porções de oxi, após ingresso policial autorizado pelo morador, motivado por denúncia anônima e fuga do investigado. Pedido de revogação da custódia preventiva sob alegação de ilegalidade da prova, ausência de indícios de autoria, fundamentação inidônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando autorizado pelo morador e amparado em fundadas razões de situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral), sendo suficientes a denúncia anônima corroborada por diligências e a tentativa de fuga do investigado.

A autorização expressa do genitor do acusado, aliada à apreensão das drogas e às declarações atribuídas ao paciente sobre envolvimento anterior com tráfico, constituem elementos válidos e não infirmados para caracterizar o fumus commissi delicti.

O periculum libertatis encontra-se demonstrado pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pela periculosidade social evidenciada na forma de ocultação da droga, pelo risco concreto de reiteração delitiva e pelo histórico criminal do paciente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta do delito e das condições pessoais do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento: 1. É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando houver consentimento do morador e fundadas razões para situação de flagrante delito. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada ao histórico de reiteração criminosa e à gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a credibilidade da Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, LV, LVI e LXI; CPP, arts. 282, I, II e §6º, 293, 302, 303, 311, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603616-RO (Tema 280/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ARE 1.418.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe 17/03/2023; STF, RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021; STF, HC 226.599 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02/10/2023; STF, ARE 1.466.339 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09/01/2024; STF, RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 26/11/2024; STF, RE 1.517.069, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09/10/2024; TJ-PA, HC 0812436-25.2022.814.0000, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25/10/2022, publ. 27/10/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812595-60.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800195-67.2025.8.14.0144

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO - OAB PA 20.149

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Railton Silva da Silva, com pedido de liminar, contra a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), com base na garantia da ordem pública. A decisão recorrida, homologada em audiência de 27/06/2025 (ID nº 27915970), mantém a prisão preventiva do paciente, considerando a existência de fumus comissi delicti, periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão recorrida fundamenta-se na apreensão de substâncias entorpecentes no quintal da residência do genitor do acusado, após consentimento para ingresso no imóvel, e na fuga do investigado ao perceber a aproximação da polícia, o que ensejou a prisão em flagrante (ID nº 145108586). O juízo de primeiro grau considerou legal a entrada na residência sob o amparo do artigo 293 do CPP, autorizando o uso da força e arrombamento das portas em caso de recusa do morador. Além disso, destacou a reiteração delitiva do acusado, com histórico de tráfico de drogas e associação a facção criminosa, bem como a gravidade concreta do delito (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), que justificam a prisão preventiva como medida necessária para garantir a ordem pública (ID nº 27915970).

O habeas corpus foi impetrado, com base em quatro argumentos principais: (i) ilegalidade da entrada na residência, por ausência de investigação prévia e consentimento válido; (ii) ausência de comprovação da autoria, já que o paciente não estava na posse da droga nem no local da apreensão; (iii) falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, que teria se baseado em fatos de outro caso; e (iv) viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como a liberdade assistida, já concedida anteriormente pelo STJ.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 27761868).

O Juízo Originário prestou informações na data de 27/06/2025 (Id. 27915966).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
parcial conhecimento
da impetração e, na extensão, pela
denegação
da ordem (Id. 25923875).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco que a tese de
falta de indícios de autoria
não deve ser conhecida, visto que, no presente caso, exige incursão probatória e extenso revolvimento de atos processuais, o que a torna incompatível com a via estreita do
mandamus
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2290005-76.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .229000-5/000, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2024).

Assim
,
conheço parcialmente da ordem e, na extensão passo a avaliar as questões de mérito.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com a finalidade de restabelecer a liberdade do paciente ao argumento de constrangimento ilegal decorrente
da realização de diligência policial lastreada apenas em denúncia anônima, sucedida de violação de domicílio, além da ausência de fundamentação idônea e requisitos legais para a manutenção da custódia.

Como é sabido, a questão das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE nº. 603616-RO, à luz do artigo 5º, XI, LV e LVI, da Constituição (Tema 280/RG).

Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

As hipóteses de flagrante delito, vêm previstas pelo ordenamento infraconstitucional (CPP, arts. 302 e 303). E o que fez o STF foi, também, salientar que “não será [apenas] a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida”, pois, “os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, conforme consigna a ementa do julgado.

O que se explica ao longo do julgamento paradigmático é que seria de difícil compatibilização com a Constituição exigir controle judicial prévio para as três hipóteses que excetuam o ingresso sem autorização do morador.

Por isso, a Constituição considerou que a urgência é presumida nessas situações, independentemente, inclusive, de o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a regra, é óbvio, continua sendo a inviolabilidade e, por isso, também é regra a exigência de um controle judicial prévio para a sua quebra.

Com efeito, e como segue fundamentando o voto-condutor, o sistema de garantias conta com dois tipos de controle nestes casos, a saber: i) controle a priori: “a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem (mandado) judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização”; e ii) controle a posteriori: “a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito”.

Então, o controle posterior é o que ocorre no caso da prisão em flagrante, que é uma exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão (artigo 5º, LXI, da CF), “fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria”.

Ocorre que o próprio STF ressalvou, pelo voto do relator, que esse tipo de controle “não tem a pretensão de resolver todos os problemas”, isso porque a locução “fundadas razões” demandará esforço de concretização e interpretação.

A partir daí, tem sido também pela casuística que a Suprema Corte vem se pronunciando sobre as mais diversas circunstâncias.

Nesse sentido, é de se apontar a possibilidade de deflagração da persecução penal por
denúncia anônima
, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade dos fatos noticiados (ARE 1.418.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, dje 17/03/2023; RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, dje 26/05/2021; HC 226.599 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, dje 02/10/2023).

Posteriormente, o Supremo reputou a
existência de “fundadas razões” para a invasão domiciliar, sem mandado judicial, quando constatada fuga ou tentativa de evasão diante da abordagem ou patrulhamento policial
(ARE 1.466.339 AgR. Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, dje 09/01/2024; RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, dje 26/11/2024; RE 1.517.069, Rel. Nunes Marques, dje 09/10/2024).

Passando ao exame das circunstâncias do caso concreto, o que se extrai da leitura dos autos é que a investigação foi desencadeada por
notitia criminis
, na qual foi relatada a suposta comercialização de entorpecentes pelo demandante em sua residência (Id. 143201971, p. 1), seguida de ingresso dos policiais,

após consentimento do genitor do coacto, no domicílio, culminando na apreensão de 119 (cento e dezenove) “porções” de substância análoga à “maconha” e 37 (trinta e sete) “porções” de substância análoga a “Oxi”, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 143201971, p. 11).

Tais fatos, apresentam verossimilhança e pertinência com a narrativa contida nos relatos dos policiais envolvidos, sem falar que estes não foram, a princípio desconstituídos pelos demais elementos de informação coletados em fase de investigação.

Ao contrário, o genitor do coacto, Sr. JOSÉ LUIZ NASCIMENTO DA SILVA (Id. 143201971, p. 15), embora tenha negado conhecimento prévio da presença das drogas em sua residência, confirmou a autorização para a entrada dos policiais, admitiu que seu filho "é envolvido com besteira", que já fora preso anteriormente por tráfico, e que, em sua concepção, as substâncias entorpecentes apreendidas só poderiam pertencer ao paciente.

Portanto, considerando a atual jurisprudência do STF sobre a questão, especialmente no que tange à legitimidade da busca domiciliar levada a cabo pelos policiais quando há situação de flagrante delito, não há como se cogitar de reconhecimento de ilegalidade ou ilicitude das provas obtidas com referido procedimento policial.

Certamente, ao longo da instrução processual, essas conclusões e elementos probatórios podem ser revisadas e reavaliados, porém, no cenário atual, não me parece prudente concluir pela existência da nulidade arguida na impetração.

Ademais, não há que se falar em
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
ou utilização de
fundamentação inidônea.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Igualmente, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na decretação da segregação do demandante, pois tal decisão, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

No caso ora apreciado, o indigitado está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06. Sendo a infração imputada à increpada punida com pena de reclusão superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312, do CPP, e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estes estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos: “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a existência do crime resta demonstrada pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(ID. 143201971 - Pág. 11), que descreve a apreensão de
"119 PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA" e "37 PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A OXI"
. Corrobora a materialidade o
Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica
(ID. 143201971 - Pág. 13), que atestou positivamente para “Oxi” e “maconha” do tipo "skunk" e tradicional. No referido auto, consta: "Trata-se de substância sólida e petrificada, de coloração ligeiramente marrom, vulgarmente conhecida como OXI, 37 pedras de substância análoga a oxi (...) A outra substância apresenta coloração esverdeada, se dividindo em 60 porções de substância análoga a "maconha skunk" e 59 porções de substância semelhante a maconha tradicional."

Quanto à
autoria
do delito, os elementos indiciários colhidos até então apontam a indiciada como a pessoa que, supostamente, tinha em depósito a droga apreendida e o dinheiro localizado no imóvel.

O Policial Militar VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, condutor da ocorrência, relatou em seu depoimento (ID. 143201971 - Pág. 8, referente ao BOP n. 00193/2025.100108-0) que "na data de hoje, 25/03/2025, por volta das 15:30h,
recebeu denúncias via telefone funcional, de populares informando que o nacional RAILTON SILVA DA SILVA, de alcunha "SEU REX" estaria comercializando entorpecentes em sua residência
, localizada na Rua Teodoro Sousa, ao lado mercadinho Mendonça, Bairro Pedreira, neste município de Quatipuru". Informou ainda "QUE, foi informado ainda que havia um
intenso fluxo de pessoas na casa do suspeito diariamente
".

Os Policiais Militares IURY PEREIRA CALDAS e RUBENS DELLA ROVERE LEÃO NETO, em seus respectivos Termos de Depoimento (ID. 143201971 - Pág. 9 e 10), apresentaram depoimentos convergentes com o do relator do Boletim de Ocorrência.

Ambos afirmaram ter recebido denúncias sobre a traficância exercida por "SEU REX" em sua residência,
o deslocamento ao local, a fuga do suspeito e a apreensão das drogas no quintal após autorização do genitor
.

De especial relevância o
depoimento
de JOSÉ LUIZ NASCIMENTO DA SILVA,
genitor
do representado (ID. 143201971 - Pág. 15). Este confirmou a entrada consentida dos policiais em sua residência: "QUE no dia de hoje (25/03/2025), por volta das 15:30 horas, estava em sua residência, quando uma
guarnição da Polícia Militar chegou no local e pediu autorização para adentrar
em seu domicílio,
sendo permitido pelo depoente
, que disse 'pode entrar' (textuais)". Sobre as drogas encontradas, declarou: "QUE
a guarnição adentrou no imóvel e realizou buscas, tendo encontrado no quintal da residência sacola com substâncias que foram mostradas para o depoente posteriormente, mas que o depoente julga não saber do que se trata, pois não é usuário de drogas, mas que tinham um cheiro muito forte"
(grifo nosso). Perguntado sobre seu filho RAILTON,
informou "QUE a guarnição perguntou onde seu filho RAILTON SILVA DA SILVA, conhecido como "REX", estava e o depoente informou que aquele não se encontrava"
. Afirmou ainda: "
QUE nunca autorizou que seu filho guardasse substâncias entorpecentes em sua residência". Mais adiante, declarou: "QUE seu filho já foi preso anteriormente pela prática de tráfico de entorpecentes e atualmente está 'assinando no fórum' (textuais), estando sob monitoramento eletrônico".
E concluiu:
"QUE não existe ninguém em sua residência que seja usuário de drogas e entende que as substâncias entorpecentes só podem ser de seu filho".

Também mencionou:
"QUE já perdeu as contas de quantas vezes pediu para que seu filho parasse de comercializar substâncias entorpecentes e o aconselhou a sair dessa vida, pois 'isso dá muito desgosto'
(textuais)".

Assim, os depoimentos dos policiais militares, aliados à apreensão das substâncias entorpecentes e, fundamentalmente, ao depoimento do genitor do representado, que não só confirmou a propriedade da residência e a apreensão das drogas, mas também atribuiu a posse delas ao filho, apontando seu histórico com o tráfico, constituem indícios suficientes de autoria para os fins do art. 312, do CPP.

Quanto ao
periculum libertatis
, encontra-se, de igual modo, presente, e se expressa na garantia da ordem pública.

A ordem pública, fundamento da custódia cautelar, visa a evitar que o suposto delinquente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso, trata-se de crime extremamente deletério para a comunidade, motivo pelo qual a liberdade da investigada estimulará a prática de outros delitos e exporá a risco a credibilidade da Justiça, o que demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva. Nessa linha, a liberdade deste reforçará o tráfico ilícito de substâncias na região, deveras intenso e, mesmo com as diversas prisões e apreensões, continua causando intensa instabilidade social.

A quantidade de droga apreendida, supostamente, com a investigada não se mostra insignificante
, em especial considerando a extensão territorial do Município, a densidade populacional e as prisões rotineiras na Comarca, circunstâncias que devem ser consideradas ao se analisar o delito de tráfico e a necessidade de prisão cautelar.

De mais a mais,
a periculosidade social do autuado é extraída a partir de sua ousadia, pois estaria, supostamente, escondendo a droga, como se não bastasse, na casa de seu próprio genitor, o expondo a riscos inerentes ao tráfico, enterradas em sua residência, de modo a se furtar e a dificultar a atividade policial.
Em adição, após consulta deste Juízo no PJe e à Certidão de Antecedentes Criminais de ID. 143307245, verificou-se que
o investigado responde a outro procedimento criminal (n. 0800263-85.2023.8.14.0144), inclusive por tráfico de drogas, no qual foi condenado (sem trânsito em julgado).

Registre-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso serve para demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a segregação cautelar, fato corroborado nos autos pelos depoimentos dos policiais militares. Confira-se a jurisprudência mencionada:

(...)

Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, com esteio nos arts. 13, IV, 282, § 6º, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, acolhendo as razões expendidas pelo representante e com base no parecer ministerial,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAILTON SILVA DA SILVA
, inscrito no CPF sob o n. 049.883.382-82, nascido em 26/05/1999, filho de MARIA DE NAZARÉ DA SILVA, como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa.

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PACIALMENTE
do presente
habeas corpus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/09/2025